Tribunal: TJMT
Processo: 1035814-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035814-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO POLICARPO BEZERRA - CPF: 727.036.524-53 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), NILTON SERGIO LOURENCO - CPF: 346.541.511-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 141.692.231-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira-MT, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes em ação de execução de título extrajudicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pretende a reforma parcial da sentença, para que o feito permaneça suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, e não extinto. Os apelados, por sua vez, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, diante da cláusula contratual de renúncia expressa ao direito de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de apelação interposta contra sentença homologatória de acordo, quando as partes renunciaram expressamente ao direito de recorrer na própria avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia expressa ao direito de recorrer, firmada de modo inequívoco no acordo homologado judicialmente, constitui causa impeditiva do conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

A cláusula contratual que prevê a renúncia ao prazo recursal expressa a vontade das partes e reflete a autonomia privada na conformação dos efeitos do acordo celebrado.

Não se verifica vício de consentimento que invalide a renúncia ao direito de recorrer, sendo irrelevante o posterior inconformismo da parte com a extinção do processo, porquanto incompatível com o ato jurídico perfeito.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a renúncia expressa ao direito de recorrer impede o conhecimento da apelação, mesmo que fundada em alegações quanto à forma de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A renúncia expressa ao direito de recorrer, pactuada em cláusula de acordo homologado judicialmente, impede o conhecimento de apelação interposta contra a sentença homologatória.

O exercício do direito de recorrer é incompatível com a manifestação de vontade válida e inequívoca de renúncia expressamente prevista no ajuste entre as partes.

A extinção do feito por homologação de acordo com renúncia recursal enseja o imediato trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, III, "b", e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1017040-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, Apelação Cível no 1000833-77.2021.8.11.0100, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.05.2024, DJE 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1001150-41.2022.8.11.0100, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024, DJE 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1035814-81.2022.8.11.0041

BANCO DO BRASIL S/A

X
MARCOS ROGÉRIO POLICARPO BEZERRA E LUIZ CARLOS DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira-MT, que homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil, em ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada
em face de
MARCOS ROGÉRIO POLICARPO BEZERRA E LUIZ CARLOS DA SILVA
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja determinada a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, ao invés de sua extinção.

Em suas razões recursais
,
sustenta que a sentença não deve prosperar,
uma vez que a
homologação de acordo não comporta a extinção da execução quando as partes não têm intenção de dar fim à lide, devendo o feito permanecer suspenso durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

Argumenta que a extinção prematura da demanda pode causar prejuízos irreparáveis ao apelante e esvaziar o disposto no art. 922 do CPC.

Pondera que as partes acordaram sobre a suspensão do processo, devendo
, portanto, o feito
permanecer suspenso e não ser extinto.

Afirma que o pedido de suspensão do processo é plenamente cabível, uma vez que visa o cumprimento voluntário da obrigação e viabiliza o prosseguimento do feito em caso de eventual descumprimento do acordo.

Nas
contrarrazões
, id
298545381, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, em razão da existência de renúncia expressa ao direito de recorrer, formalizada na Cláusula Décima Segunda do acordo firmado entre as partes.

Subsidiariamente, requerem o desprovimento do apelo,
sob argumento de que as partes pactuaram
expressamente a desistência de quaisquer ações e recursos judiciais relativos ao
feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

A sentença recorrida, ao homologar o acordo, determinou a extinção do feito, ao invés de proceder à sua suspensão, fundamentando que "eventual descumprimento pode ser comunicado pelos interessados, oportunidade em que o processo será desarquivado, sem qualquer prejuízo às partes".

Submeto à elevada apreciação deste Colegiado o exame do recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil
S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira-MT, que homologou acordo celebrado entre as partes e determinou a extinção do feito com resolução de mérito.

Pois bem, tendo as partes celebradoacordo extrajudicial, a sentençahomologou o acordo e extinguiu o feito.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, referente à inadmissibilidade do recurso em virtude de renúncia expressa ao direito de recorrer.

Sabe-se queo ato de recorrer é incompatível com a celebração do acordo em juízo, com a expressa desistência do prazo recursal.

Imprescindível observarque a homologação do acordo com a desistência mencionada implica na renúncia do direito de recorrer, cuja consequência é o não conhecimento do recurso.

Com efeito, consta dos autos que as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual foi inserida a Cláusula Décima Segunda, estabelecendo que "as partes expressamente renunciam ao prazo para interposição de qualquer recurso em face da sentença de homologação do presente acordo".

A renúncia ao direito de recorrer constitui ato unilateral pelo qual a parte manifesta sua intenção de não exercer o direito de impugnar determinada decisão judicial.

Quando validamente manifestada, torna-se irretratável, configurando causa impeditiva do conhecimento do recurso eventualmente interposto.

No caso em análise, a renúncia foi expressa, inequívoca e firmada por ambas as partes, dentro da autonomia da vontade que rege os negócios jurídicos.

Não há nos autos qualquer indício de vício na manifestação de vontade que pudesse comprometer a validade do ato.

Desse modo, a renúncia expressa ao direito de recorrer, formalizada no acordo homologado judicialmente, impede o conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIRETO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO.A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento.(N.U
1017040-42.2018.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Colaciono julgado de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INCONFORMISMO COM A EXTINÇÃO – PLEITO RECURSAL PARA SUSPENSÃO DO FEITO – PRESENÇA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Tendo as partes apresentado acordo extrajudicial, para quitação da dívida, em parcela única, com expressa previsão de renúncia ao prazo recursal, mostra-se incabível a interposição de apelação, da sentença que homologou o acordo, sendo causa de não recebimento do recurso.
2.
Nesse sentido, a renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer
"
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000833-77.2021.8 .11.0100, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A renúncia ao prazo recursal implica no imediato trânsito em julgado da sentença e obsta o conhecimento da apelação
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011504120228110100, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da existência de renúncia expressa ao direito de recorrer formalizada no acordo homologado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025